Tribunal: TRF3
Processo: 5000228-17.2023.4.03.6125
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
262/575)

5000228-17.2023.4.03.6125

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000228-17.2023.4.03.6125

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IVY HELENE LIMA PAGLIUSO

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 01a VARA FEDERAL DE OURINHOS/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EMPREGADOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. ADMISSIBILIDADE. LIMITES. NÃO PROVIMENTO.

O C. STJ já decidiu que o titular de cartório desempenha atividade estatal típica e sua atividade não se equipara às empresas para fins de incidência da contribuição social ao salário-educação, não se enquadrando como o sujeito passivo do tributo.

Reconhecida a inexigibilidade do recolhimento da contribuição ao salário-educação, a compensação somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado, consoante dispõe o art. 170-A do CTN.

No encontro de contas a ser realizado na esfera administrativa, cabível a incidência da taxa SELIC desde o pagamento indevido, consoante decidido nos autos do RE 582.461/SP, em regime de repercussão geral, sendo que somente os valores devidamente recolhidos e comprovados com a apresentação das guias de pagamento poderão ser objeto de compensação na esfera administrativa.

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema no 1262).

Nesse sentido, o art. 100, caput, da CF/88, estabelece expressamente que “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios”, não tendo a Administração Pública discricionariedade para proceder de modo diverso, adimplindo com essas obrigações por via distinta.

Na via administrativa, a única possibilidade de devolução de eventual indébito é pela compensação.

Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000228-17.2023.4.03.6125

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736-A

APELADO: IVY HELENE LIMA PAGLIUSO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 01a VARA FEDERAL DE OURINHOS/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, no qual o impetrante objetiva afastar a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição ao salário-educação em relação aos seus empregados no exercício da atividade notarial e de registro, uma vez que é Titular de Serventia Extrajudicial e desempenha atividades públicas notariais e/ou registrais, por delegação. Requer a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para considerar o direito líquido e certo de não ser exigido da parte impetrante a contribuição social ao salário-educação sobre os valores pagos aos empregados por si contratados para a atuação na serventia notarial e registral, bem como o direito de, após o trânsito em julgado, proceder à compensação administrativa dos valores efetivamente recolhidos a título de contribuições sociais previstos ao salário-educação ou pleitear a restituição do pagamento indevido, entre a impetração deste mandato de segurança e a presente ordem concessiva, via precatório/RPV, observada a prescrição dos pagamentos efetuados anteriormente a 15/02/2018, atualizadas pela taxa SELIC, na forma dos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/1996 combinados com o artigo 26-A da Lei no Lei 11.457/2007, vigente ao tempo da propositura da ação.

Decisão proferida monocraticamente, nos termos do disposto no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação da União Federal e deu parcial provimento à remessa oficial, no atinente aos critérios para compensação.

Em agravo interno, a União Federal pugna pela reconsideração da v. decisão ora agravada (CPC, art. 1.021, §1o) ou a remessa do presente agravo interno à mesa para que ele seja conhecido e provido pelo Colegiado, a fim de reformar a v. decisão monocrática, reconhecendo que as serventias notariais e registrais devem, obrigatoriamente, inscrever-se perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e, como empresa, por equiparação, os serventuários devem arcar com as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados, inclusive o salário-educação.

A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de mandado de segurança, no qual o impetrante objetiva afastar a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição ao salário-educação em relação aos seus empregados no exercício da atividade notarial e de registro, uma vez que é Titular de Serventia Extrajudicial e desempenha atividades públicas notariais e/ou registrais, por delegação. Requer a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

A sentença, integrada pela oposição de embargos de declaração, concedeu parcialmente a segurança para considerar o direito líquido e certo de não ser exigido da parte impetrante a Contribuição Social ao Salário-Educação sobre os valores pagos aos empregados por si contratados para a atuação na serventia notarial e registral, bem como o direito de, após o trânsito em julgado, proceder à compensação administrativa dos valores efetivamente recolhidos a título de contribuições sociais previstos ao salário-educação ou pleitear a restituição do pagamento indevido, entre a impetração deste mandato de segurança e a presente ordem concessiva, via precatório/RPV, observada a prescrição dos pagamentos efetuados anteriormente a 15/02/2018, atualizadas pela taxa SELIC, na forma dos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/1996 combinados com o artigo 26-A da Lei no Lei 11.457/2007, vigente ao tempo da propositura da ação. Sentença submetida a reexame necessário.

Em apelação, a União Federal requer a reforma da sentença com relação à questão de fundo.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

O MPF opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

A contribuição ao salário-educação, prevista inicialmente no art. 178 da EC no 1/69 e recepcionada pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista o disposto no art. 212, §5o da CF, teve sua redação alterada pela EC no 53/2006, tem como objetivo financiar a educação básica pública.

Quanto ao sujeito passivo da exação, o STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo que são as empresas, assim entendidas “as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco da atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/999, sucedido pelo Decreto 6.003/2006” (REsp no 1.162.307/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, Dje 03.12.2010).

O impetrante é Titular de Serventia Extrajudicial e desempenha atividades públicas notariais e registrais e, nessa condição, emprega funcionários para auxiliá-lo, recolhendo tributos incidentes sobre as folhas de pagamento.

Em relação a essa questão, o STJ já decidiu que o titular de cartório desempenha atividade estatal típica e sua atividade não se equipara às empresas para fins de incidência da contribuição social ao salário educação, não se enquadrando como o sujeito passivo do tributo.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SERVIÇO NOTARIAL. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte já se manifestou, no julgamento do REsp 1.162.307/RJ, sob o rito dos feitos repetitivos, de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 3/12/2010, no sentido de que "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006".

2. Contudo, a jurisprudência desta Corte entende que a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/96, não podendo ser equiparada à pessoa do empresário.

Precedentes: AgInt no REsp n. 2.011.986/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.986/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.072.632/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TITULAR DE CARTÓRIO. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do REsp 1.162.307/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito dos Recursos Repetitivos, firmou a orientação de que "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006".

2. Nos termos, ainda, da jurisprudência desta Corte, "a definição do sujeito passivo da obrigação tributária referente à contribuição ao salário-educação foi realizada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 9.766/1998, pelo art. 2o, § 1o, do Decreto 3.142/1999 e, posteriormente, pelo art. 2o, do Decreto 6.003/2006. Sendo assim, em havendo lei específica e regulamento específico, não se aplica à contribuição ao salário-educação o disposto no parágrafo único, do art. 15, da Lei 8.212/1991, que estabelece a equiparação de contribuintes individuais e pessoas físicas a empresas no que diz respeito às contribuições previdenciárias" (REsp 1.812.828/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31.8.2022).

4. Com relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, este Tribunal já proclamou que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que "o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas. O Tabelionato de Notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa" (REsp 262.972/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 27.5.2002). Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.081.843/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Assim, fica reconhecida a inexigibilidade do recolhimento da contribuição ao salário-educação.

A compensação somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado, consoante dispõe o art. 170-A do CTN.

Ainda quanto ao encontro de contas a ser realizado na esfera administrativa, cabível a incidência da taxa SELIC desde o pagamento indevido, consoante decidido nos autos do RE 582.461/SP, em regime de repercussão geral, sendo que somente os valores devidamente recolhidos e comprovados com a apresentação das guias de pagamento poderão ser objeto de compensação na esfera administrativa.

No mais, sobreleva-se que “a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte” (REsp 1.164.452/MG, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25/8/2010, DJe 2/9/201).

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema no 1262).

Nesse sentido, o art. 100, caput, da CF/88, estabelece expressamente que “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios”, não tendo a Administração Pública discricionariedade para proceder de modo diverso, adimplindo com essas obrigações por via distinta.

Trata-se de garantia que não somente vem em defesa do erário, mas também e especialmente, do direito dos credores do Estado de obterem seus créditos conforme os critérios constitucionais de preferência e cronologia. Medida de garantia da impessoalidade e legalidade, portanto.

Assim, na via administrativa, a única possibilidade de devolução de eventual indébito é pela compensação.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25, da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da União Federal e dou parcial provimento à remessa oficial, no atinente aos critérios para compensação, nos termos do artigo 932, IV, do CPC.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem. (...)”

Com efeito, observa-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir, na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EMPREGADOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. ADMISSIBILIDADE. LIMITES. NÃO PROVIMENTO.

O C. STJ já decidiu que o titular de cartório desempenha atividade estatal típica e sua atividade não se equipara às empresas para fins de incidência da contribuição social ao salário-educação, não se enquadrando como o sujeito passivo do tributo.

Reconhecida a inexigibilidade do recolhimento da contribuição ao salário-educação, a compensação somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado, consoante dispõe o art. 170-A do CTN.

No encontro de contas a ser realizado na esfera administrativa, cabível a incidência da taxa SELIC desde o pagamento indevido, consoante decidido nos autos do RE 582.461/SP, em regime de repercussão geral, sendo que somente os valores devidamente recolhidos e comprovados com a apresentação das guias de pagamento poderão ser objeto de compensação na esfera administrativa.

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema no 1262).

Nesse sentido, o art. 100, caput, da CF/88, estabelece expressamente que “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios”, não tendo a Administração Pública discricionariedade para proceder de modo diverso, adimplindo com essas obrigações por via distinta.

Na via administrativa, a única possibilidade de devolução de eventual indébito é pela compensação.

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão